Tribunal: TJSP
Processo: 2246181-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência voltada a manter o autor na posse do automóvel objeto da garantia fiduciária e a compelir o réu a se abster de inscrever o nome do mesmo autor em cadastros de proteção ao crédito. Indeferimento. Irresignação improcedente. 1. Pretendido depósito, em conta judicial, do que o devedor considera ser devido. Quadro

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Ação revisional. Tutela de urgência voltada a manter o autor na posse do automóvel objeto da garantia fiduciária e a compelir o réu a se abster de inscrever o nome do mesmo autor em cadastros de proteção ao crédito. Indeferimento. Irresignação improcedente. 1. Pretendido depósito, em conta judicial, do que o devedor considera ser devido. Quadro que não interfere nas medidas judiciais destinadas à recuperação do crédito, dado o caráter executivo que a lei empresta a tais demandas e porque espelham elas os exatos termos do contrato celebrado entre as partes. Precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça. Orientação jurisprudencial, aliás, cristalizada na Súmula 380 do STJ. Hipótese em que, ademais, os pleitos revisionais são desprovidos da necessária verossimilhança, haja vista a existência de cláusula estabelecendo a capitalização dos juros remuneratórios, nos moldes do entendimento sedimentado na Súmula 541 do STJ. 2. Também não é caso de deferir o pedido subsidiário, com vistas a autorizar o autor a proceder ao depósito, em conta judicial, dos valores contratados, mês a mês. A providência não teria outro efeito que não sobrecarregar a estrutura judiciária, além de privar o réu de capital importante para o exercício das respectivas atividades empresariais. Consideração, ainda a respeito, de que o réu é uma instituição financeira, o que significa que, eventualmente acolhidos os pedidos revisionais ou parte deles, o autor não terá grandes dificuldades para obter a repetição dos valores pagos em excesso.

Negaram provimento ao recurso.